Tribunal: TJDFT
Processo: 0732565-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, observa-se que no dia 30/10/2023, em juízo de retratação, o d. Juízo a quo reconheceu a comprovação da mora e deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em observância ao entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, conforme a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator